Tribunal: CARF
Processo: 10580.720100/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720100/2011-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.647 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
CROMEX BAHIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/09/2008
MASTERBATCHES SEM ADIÇÃO DE DIÓXIDO DE TITÂNIO. POSIÇÃO
NCM 3206.11.30. IMPOSSIBILIDADE.
Produto constituído de polietileno com carga de carbonato de cálcio não pode
ser classificado na posição NCM 3206.11.30 dada a ausência de dióxido de
titânio em sua composição.
CARBONATO DE CÁLCIO. ADIÇÃO EM POLIETILENO. POSIÇÃO
NCM 2836.50.00. IMPOSSIBILIDADE.
Em atenção à Nota 1 do Capítulo 28 da TIPI, o carbonato de cálcio adicionado
ao polietileno não pode ser classificado em tal capítulo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Para apresentar de maneira adequada os fatos, utilizo o relatório da decisão de
primeira instância:
Trata-se de Auto de Infração do IPI relativo aos períodos de apuração 01/2006 a
12/2006, 07/2007 a 12/2007 e 07/2008 a 09/2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720100/2011-97
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.647 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720100/2011-97

Foram constatadas infrações relativas à falta de lançamento do imposto em nota fiscal, a
erro na classificação de mercadorias, à falta de escrituração de IPI lançado em nota
fiscal e ao estorno indevido de débito do IPI.
Em decorrência, houve o lançamento de multa isolada no montante de R$ 762.686,48.
Cientificada em 05/01/2011 (fls. 4), em 04/02/2011 (fl. 554) a interessada apresentou a
impugnação de fls. 556 a 561, na qual foram aduzidas as seguintes matérias de defesa,
em síntese:
- Concorda com a autuação no tocante à falta de lançamento do IPI na saída de produtos
com NCM 3901.10.91 no valor de R$ 6.650,94; com o valor de R$ 2.891,75 relativo à
falta de escrituração de IPI destacado em documentos fiscais e com o valor de R$
2.738,79 relativo ao estorno indevido de débitos no mês de novembro de 2006
- Em relação ao Produto Polietileno Des. Inferior 0,94 C/CA classificado na NCM
3206.11.30 por ela e reclassificado para a NCM 3901.10.91 pela fiscalização, a
interessada aduz que houve equívoco da fiscalização ao considerá-lo um derivado do
etileno e não uma preparação na qual o etileno teria função única de servir de veículo
para o Carbonato de Cálcio.
- Aduz que o polietileno pode ser utilizado de maneira pura para a produção de produtos
plásticos, ao passo que o produto em questão (masterbatches) são sempre adicionados a
uma resina para modificá-la e conferir-lhe propriedades específicas.
- A Regra 1 das Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado permitiria a
classificação da preparação em comento na posição 3206.10, dado que a exigência da
presença do dióxido de titânio contida no subcapítulo seria apenas indicativa.
- Ainda que não se pudesse aplicar a Regra 3 a, a Regra 3 b determinaria a classificação
na posição 2836.50.00 da NCM, vez que o Carbonato de Cálcio seria o insumo
essencial dos masterbatches, cuja alíquota também seria zero, não havendo diferenças
de imposto e multa a serem cobrados.
-Somente os produtos fabricados pelas clientes da interessada, após a adição dos
masterbatches , poderiam ser classificados como "polimeros com carga" da posição
3901.10.91 utilizada pela fiscalização.
-Protesta pela juntada posterior de laudo técnico bem como de todos os demais
documentos probatórios eventualmente julgados necessários.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, conforme
a ementa a seguir:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/09/2008
MASTERBATCHES SEM ADIÇÃO DE DIÓXIDO DE TITÂNIO. POSIÇÃO NCM
3206.11.30. IMPOSSIBILIDADE.
Produto constituído de polietileno com carga de carbonato de cálcio não pode ser
classificado na posição NCM 3206.11.30 dada a ausência de dióxido de titânio em sua
composição.
CARBONATO DE CÁLCIO. ADIÇÃO EM POLIETILENO. POSIÇÃO NCM
2836.50.00. IMPOSSIBILIDADE.
Em atenção à Nota 1 do Capítulo 28 da TIPI, o carbonato de cálcio adicionado ao
polietileno não pode ser classificado em tal capítulo.
A Recorrente, discordando da decisão proferida pela instância "a quo", apresentou
um recurso voluntário, reiterando suas razões de defesa.
Este é o relatório.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.647 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720100/2011-97

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, uma vez que foi apresentado dentro do prazo
de 30 (trinta) dias.
No que diz respeito às questões relacionadas à classificação da mercadoria, a
Recorrente reproduziu as mesmas razões apresentadas em sua defesa. Por entender que a decisão
proferida pela instância "a quo" seguiu o curso apropriado, utilizo sua fundamentação como se
fosse minha para embasar a decisão, conforme o § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro
de 1999, o art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019, e o § 3o do art. 57 do
RICARF, nos seguintes termos:
Inicialmente, em relação ao pedido em abstrato de juntada de documentos e laudo
técnico, necessário apontar que não consta a solicitação de juntada de novos
documentos até o momento do presente julgamento, e que o processo encontra-se
suficientemente instruído para análise do mérito.
Ademais, nos termos do art. 16, § 4o , do Decreto no 70.235/1972, prova documental
será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, salvo exceções enumeradas em suas alíneas não demonstradas no
caso concreto.
Tendo em vista a concordância expressa da interessada em relação aos demais pontos da
autuação, aplicando-se as disposições do art. 17 do Decreto no 70.235/1972, resume-se a
lide à classificação fiscal do produto comercializado pela interessada denominado
Polietileno Des. Inferior 0,94 C/CA, composto de polietileno de baixa densidade e carga
de carbonato de cálcio.
A interessada utilizou a NCM 3206.11.30, com alíquota de IPI zero, e defende esta
posição ou a posição relativa ao próprio Carbonato de Cálcio (NCM 2836.50.00),
também com alíquota zero do IPI.
Por outro lado, a fiscalização adotou a classificação fiscal na posição NCM 3901.10.91,
com alíquota do IPI de 5%, sendo daí decorrente o IPI em discussão.
A fim de sistematizarmos o processo de análise da impugnação, inicialmente será
analisada a posição originalmente utilizada pela interessada, 3206.11.30. A fiscalização
afastou tal posição tendo em vista a ausência de dióxido de titânio na composição do
produto.
Por sua vez a interessada alega que a exigência de tal substância pelo subcapítulo seria
apenas indicativa, em atenção à Regra Geral de Interpretação do Sistema Harmonizado
no 1, pela qual os títulos dos subcapítulos tem apenas valor indicativo, sendo a
classificação determinada pelo texto das posições e das notas de seção e de capítulo.
Ocorre que , no caso, se trata de texto de subposição, a exigir a presença do dióxido de
titânio:

A este respeito, a RGI no 6 dispõe:
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.647 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720100/2011-97

6 A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de
Subposição respectivas, assim como, "mutatis mutandis", pelas Regras precedentes,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Para os fins da
presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo
disposições em contrário.
Ou seja, é exatamente o texto da subposição 3206.11, exigindo a presença do dióxido de
titânio na razão de 80% ou mais em peso que deve ser utilizado no enquadramento
pretendido, de modo a, considerando a ausência de tal substância (matéria incontroversa
nos autos), não poder ser o produto sob análise ali classificado.
Portanto, sem razão a interessada neste ponto.
Aduz ainda a interessada que o carbonato de cálcio é a substância que dá o caráter
essencial do produto sob análise, sendo o polietileno apenas um veículo. Seria, assim,
uma preparação composta de carbonato de cálcio disperso em polímeros com a função
de modificar produtos da indústria plástica, o que, caso afastada a aplicação da Regra 3,
"a", para classificá-lo na posição 3206 (como já feito neste voto) levaria à aplicação da
Regra 3 "b" para classificá-lo na NCM 2836.50.00 da NCM, já que a característica
essencial do produto seria conferida pelo carbonato de cálcio.
Ocorre que as alíneas da Regra 3 da RGI somente se aplicam quando "pareça que a
mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições por aplicação da Regra 2-"b"
ou por qualquer outra razão".
Ou seja, seria necessário que o produto pudesse ser enquadrado tanto na posição relativa
ao polietileno quanto na relativa ao carbonato de cálcio para que tal regra fosse
aplicada.
Porém, veja-se a Nota 1 do Capítulo 28 da TIPI:
1.- Ressalvadas as disposições em contrário, as posições do presente Capítulo
compreendem apenas:
a) os elementos químicos isolados ou os compostos de constituição química definida
apresentados isoladamente, mesmo contendo impurezas;
b) as soluções aquosas dos produtos da alínea a) acima;
c) as outras soluções dos produtos da alínea a) acima, desde que essas soluções
constituam um modo de acondicionamento usual e indispensável, determinado
exclusivamente por razões de segurança ou por necessidades de transporte, e que o
solvente não torne o produto particularmente apto para usos específicos de preferência à
sua aplicação geral;
d) os produtos das alíneas a), b) ou c) acima, adicionados de um estabilizante (incluído
um agente antiaglomerante) indispensável à sua conservação ou transporte;
e) os produtos das alíneas a), b), c) ou d) acima, adicionados de uma substância
antipoeira ou de um corante, com a finalidade de facilitar a sua identificação ou por
razões de segurança, desde que essas adições não tornem o produto particularmente apto
para usos específicos de preferência à sua aplicação geral.
Fica evidente de tal nota que somente o carbonato de cálcio isolado; em solução aquosa;
em outra solução que compusesse modo de acondicionamento usual e indispensável
determinado exclusivamente por razões de segurança ou por necessidade de transporte e
cujo solvente não tornasse o produto particularmente apto para usos específicos de
preferência à sua aplicação geral; ou adicionado de estabilizante, substância antipoeira
ou corante com as finalidades ali especificadas poderia ser enquadrado em tal posição.
Veja-se que nenhuma das hipóteses ali contidas abrangem a adição do carbonato de
cálcio ao polietileno, de modo a não ser possível a classificação do produto na posição
NCM 2836.50.00.
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.647 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720100/2011-97

Por outro lado, a posição 3901.10.91 utilizada pela fiscalização refere-se expressamente
o polietileno com carga, como é o caso do produto em questão, em que a carga
adicionada é o carbonato de cálcio. Veja-se que não há qualquer limitação em relação à
quantidade de carga adicionada ao polímero para sua classificação em tal posição.
Importante frisar que o texto das posições e Notas prevalece sobre as Regras Gerais de
Interpretação do Sistema Harmonizado (Regra 1).
Em atenção ao item "'16" da impugnação, cumpre esclarecer que não houve lançamento
de multa por infração administrativa ao controle das importações, tratada no Ato
Declaratório Normativo COSIT no 12/1997, mas sim da multa de ofício prevista no art.
80 da Lei no 4.502/64, no caso cobrada de forma isolada, conforme constou do Auto de
Infração (fl. 18):

Com base no exposto, meu voto é pelo indeferimento do recurso voluntário.
Este é o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 736
DF CARF MF
Original